Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 14. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que declarou extinta a execução pelo pagamento por entender não ser cabível a inclusão de parcelas vencidas no curso da demanda por se tratar de execução de título executivo extrajudicial.
2. No julgamento do IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, firmou-se a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”.
3. Trilhando a tese posta em sede de julgamento de incidente de demanda de recursos repetitivos, impõe-se o provimento do recurso, permitindo-se a inclusão no valor executado das parcelas que se venceram no curso da demanda, as quais, inclusive, foram reconhecidas como devidas pela executada nos termos do acordo firmado entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.